Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709941-34.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: M&amp;C PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO GRAFICO LTDA - ME AGRAVADOS: CLAUDERSON JOSE DE TOLEDO, GLAUCILENE COSTA TOLEDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por M E C PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO GRÁFICO LTDA ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve omissão na decisão recorrida, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 12829147 – pág. 17, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014